Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inconstitucionalidade do acordo de não persecução penal, visto que não se verifica a violação de qualquer princípio constitucional. Na espécie, o Parquet, titular da ação penal, justificou expressamente o não oferecimento do acordo de não persecução penal com base no artigo 28-A, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que existem “elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual”, não se mostrando suficiente para a reprovação ou prevenção do delito.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
3. Inviável acolher o pleito de desclassificação do delito para a modalidade culposa, pois o acervo probatório dos autos demonstra que a ré tinha ciência da origem ilícita do violino por ela adquirido, na medida em que comprou o referido bem de um indivíduo, usuário de drogas, no meio da rua, sem ao menos se cercar de certos cuidados, como recibo de pagamento ou nota fiscal, afastando a presunção de boa-fé da adquirente, bem como evidenciando a origem escusa do objeto.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação da recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos da sentença.